Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA A INICIAL. RECUSA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR TERCEIRO. EMENDA A INICIAL. RECURSA DA RÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preceitua o artigo 700 do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de soma de dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. O interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito, bem como na adequação do provimento pleiteado. 2.1 Inviável, no caso em tela, a conversão em perdas e danos vindicada pelo apelante, antes da formação do título executivo, por ultrapassar os limites da lide, estabelecidos quando da petição inicial. 2.2 Iniciada a execução do serviço por terceiros, a mando do autor/apelante, não há que se falar na possibilidade de seu cumprimento pelo apelado, havendo, assim, superveniente perda do interesse, tal como constou da sentença recorrida.

3. Ausente o interesse recursal da parte autora/apelante no que tange às verbas sucumbenciais, uma vez que a sentença recorrida já condenou a parte ré/apelada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.